Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744773-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: AUGUSTO FREDERICO MARCHESAN REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER PERIPOLLI MARCHESAM, IRINEU CLAUDIO PERIPOLLI MARCHESAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE: AUGUSTO FREDERICO MARCHESAN contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação. O agravante não postulou efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 52548802). Preparo recolhido (ID 52548803). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator